Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-95.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de extinção por coisa julgada. Insurgência da autora. Ação anterior que apenas determinou o afastamento da cobrança de valores de PMT (parcelamento de matrícula tardia) para a efetivação da rematrícula da autora. Valores cobrados em plataforma Serasa Limpa Nome. Ré que junta demonstrativo na qual consta o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de extinção por coisa julgada. Insurgência da autora. Ação anterior que apenas determinou o afastamento da cobrança de valores de PMT (parcelamento de matrícula tardia) para a efetivação da rematrícula da autora. Valores cobrados em plataforma Serasa Limpa Nome. Ré que junta demonstrativo na qual consta o débito vencido em setembro/2022 e que teria sido "pago". Inexigibilidade declarada. Plataforma que não corresponde à negativação, não caracterizando dano moral. Enunciado no11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Ação parcialmente procedente. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.